Tribunal: STF
Processo: Rcl 80795
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Segundo julgamento em agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Erro material reconhecido de ofício. Declaração de nulidade de acórdão publicado no DJe de 14/10/25. Novo julgamento. Honorários sucumbenciais em sede reclamatória. Princípio da colegialidade. Agravo regimental não provido.



    1. É nulo o julgamento do incidente na sessão da Segunda Turma de 3/10/25 a 10/10/25, por erro material reconhecido de ofício, consistente na ausência de correspondência entre as razões apresentadas por meio da Petição nº 129.776/25 (e-doc. 27) e a questão examinada pelo colegiado (acórdão publicado no DJe de 14/10/25). Precedentes.



    2. A decisão agravada apoia-se na orientação dominante da Segunda Turma, pela qual, em homenagem ao princípio da colegialidade, se reputou incabível a fixação de honorários sucumbenciais em sede reclamatória. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.